Tribunal: TJES
Processo: 5008730-32.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008730-32.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: LUCIANA DE OLIVEIRA MIRANDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. ENFERMEIRA. PLEITO DE DEPÓSITOS DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS OU PRAZO EXORBITANTE. REGULARIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contratos temporários firmados com a autora (Enfermeira) e condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período de 04/2020 a 12/2023.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a contratação de temporário do autor revestiu-se de ilegalidade por burla ao concurso público, o que ensejaria o direito ao FGTS (Art. 19-A da Lei nº 8.036/90), ou se o vínculo observado os ditames do art. 37, IX, da Constituição Federal, mantendo sua natureza administrativa e regular.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A contratação de temporário por interesse público excepcional (art. 37, IX, CF) é legítima quando atender a situações transitórias e pontuais. A nulidade e o consequente direito ao FGTS, conforme tese inserida pelo STF no RE 596.478 (Repercussão Geral), pressupõem a descaracterização do vínculo por meio de prorrogações sucessivas ou prazo desarrazoado.

4.Conforme entendimento consolidado por E. TJES, o parâmetro para aferir a razoabilidade da duração do contrato temporário tem sido previsto em cerca de 03 (três) anos consecutivos.

5.No caso concreto, o acervo probatório demonstra que o autor trabalhou em períodos distintos e fracionados, com hiato significativo (quase um ano) entre o primeiro e o segundo vínculo, não ultrapassando o limite trienal em nenhuma das contratações isoladas.

6.Ausente a prova de continuidade excessiva ou prorrogações injustificadas, não há que se falar em nulidade do contrato, sendo indevido o pagamento do FGTS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e
provido
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária que não ultrapassa o prazo razoável de três anos e não apresenta prorrogações sucessivas sem intervalo não padece de nulidade. 2. Inexistindo nulidade no vínculo temporário regido pelo art. 37, IX, da CF, é indevido o pagamento do FGTS ao contratado."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5008730-32.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: LUCIANA DE OLIVEIRA MIRANDA

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. ENFERMEIRA. PLEITO DE DEPÓSITOS DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS OU PRAZO EXORBITANTE. REGULARIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contratos temporários firmados com a autora (Enfermeira) e condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período de 04/2020 a 12/2023.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a contratação de temporário do autor revestiu-se de ilegalidade por burla ao concurso público, o que ensejaria o direito ao FGTS (Art. 19-A da Lei nº 8.036/90), ou se o vínculo observado os ditames do art. 37, IX, da Constituição Federal, mantendo sua natureza administrativa e regular.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A contratação de temporário por interesse público excepcional (art. 37, IX, CF) é legítima quando atender a situações transitórias e pontuais. A nulidade e o consequente direito ao FGTS, conforme tese inserida pelo STF no RE 596.478 (Repercussão Geral), pressupõem a descaracterização do vínculo por meio de prorrogações sucessivas ou prazo desarrazoado.

4.Conforme entendimento consolidado por E. TJES, o parâmetro para aferir a razoabilidade da duração do contrato temporário tem sido previsto em cerca de 03 (três) anos consecutivos.

5.No caso concreto, o acervo probatório demonstra que o autor trabalhou em períodos distintos e fracionados, com hiato significativo (quase um ano) entre o primeiro e o segundo vínculo, não ultrapassando o limite trienal em nenhuma das contratações isoladas.

6.Ausente a prova de continuidade excessiva ou prorrogações injustificadas, não há que se falar em nulidade do contrato, sendo indevido o pagamento do FGTS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e
provido
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária que não ultrapassa o prazo razoável de três anos e não apresenta prorrogações sucessivas sem intervalo não padece de nulidade. 2. Inexistindo nulidade no vínculo temporário regido pelo art. 37, IX, da CF, é indevido o pagamento do FGTS ao contratado."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Condenatória
ajuizada por
Luciana de Oliveira Miranda
em face do
Município de São Mateus
, na qual a autora sustenta ter sido contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de Enfermeira no período de 04/2020 a 12/2023. Alega que a contratação ocorreu de forma irregular para atender às necessidades permanentes da Administração Pública e que violaria o princípio do concurso público. Requer, assim, a declaração de nulidade do contrato firmado e, por conseguinte, a condenação do réu ao pagamento dos valores relativos aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de trabalho.

O Município apresentou contestação (ID 15509422), suscitando preliminares e, no mérito, defendeu a legalidade da contratação e a improcedência do pedido.

Sobreveio sentença (ID 15509424), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos entre abril de 2020 até dezembro de 2023, conforme documentos acostados à inicial;

b) CONDENAR O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora, destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos, respeitando o prazo quinquenal.

Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90.

Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 15509426), sustentando que a contratação da autora ocorreu nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, não se trata de vínculo nulo ou que enseja o pagamento do FGTS.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 15509427), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à regularidade da contratação temporária da autora e, por conseguinte, o direito ao recebimento de FGTS.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária por excepcional interesse público deve atender a situações
pontuais e transitórias
, não sendo admissível como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. Assim, a regularidade dessa contratação exige que: a necessidade seja, de fato, temporária ou excepcional; o prazo de contratação esteja dentro de limites razoáveis; não haja sucessivas prorrogações que descaracterizem o caráter transitório do vínculo.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

No caso concreto, a autora laborou para o Município nos seguintes períodos (ID 15509416):

1)01/04/2020 a 30/04/2022

2)04/07/2023 a 25/08/2023

3)10/11/2023

Observa-se que a primeira contratação se deu com prazo inferior a 03 anos e, ainda, existe um intervalo significativo para o segundo contrato que iniciou somente em julho/2023, quase um ano depois de findado o primeiro.

Fato é que não há nos autos qualquer comprovação de prorrogações sucessivas ou de contratações em série.

Portanto, ausente a continuidade que caracteriza burla ao concurso público, mostra-se indevido o pagamento do FGTS, uma vez que a mera contratação temporária, por si só, não gera tal direito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)